Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja efetuada nova pesquisa no sistema Bacenjud para apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes à esfera patrimonial do devedor.
2. Ressalte-se que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem deferidos.
3. Registre-se ainda que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar o patrimônio do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas informatizados como o Bacenjud e o Infojud.
4. A despeito da ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos de pesquisas por meio do Bacenjud, a questão deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.